Tribunal: STF
Processo: ARE 1589404
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Políticas públicas. Direito à educação. Segurança escolar. Intervenção judicial. Separação de Poderes. Reserva do possível. Tema RG nº 698. Enunciado nº 279 da Súmula. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a procedência de ação civil pública. A ação visava impor ao Município de Diadema a realização de reformas estruturais e de segurança em escola municipal.
2. O recorrente alegou contrariedade aos arts. 2º, 37, inc. XXI, e 167, inc. II, da Constituição da República, argumentando que, embora tenha tomado providências, estas não foram suficientes e que a decisão judicial determinou a realização imediata de despesas não planejadas, em desacordo com o Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral.
3. O acórdão recorrido afastou a violação ao princípio da separação dos Poderes e a aplicação inadvertida do princípio da reserva do possível, enfatizando o direito ao acesso à educação e o dever de garantir a segurança dos alunos, dada a situação conhecida há anos pela administração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar reformas estruturais e de segurança em escola pública, em face da inércia do Poder Público e da demora na correção de problemas graves, viola o princípio da separação dos Poderes ou o Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário intervir em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em situações excepcionalíssimas de inércia ou deficiência grave do serviço público, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.
6. No acórdão recorrido, verificou-se a mora excessiva do ente municipal em reverter as condições precárias do prédio da unidade escolar, situação de conhecimento do Município há anos, o que justifica a excepcionalidade da medida judicial.
7. A decisão está em consonância com o Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral, que admite a intervenção judicial em políticas públicas para direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço e que, embora a regra seja apontar finalidades e exigir um plano, a excepcionalidade de mora prolongada pode justificar medidas pontuais.
8. A revisão da conclusão sobre a demora na correção dos problemas e a precariedade do prédio demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE DIADEMA. Pretensão de impor ao Município de Diadema a reformas estruturais e de segurança na Escola Municipal Clarice Lispector. Ação julgada procedente. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes. Princípio da reserva do possível que não pode ser utilizado inadvertidamente pela Administração Púbica para se furtar ao cumprimento de seus deveres constitucionais. Direito ao acesso à educação assegurado pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Dever de garantir a segurança dos alunos e demais pessoas que frequentam as escolas. Ausência de entraves burocráticos à efetivação das medidas determinadas na sentença. Situação conhecida há anos pela Administração. Ausência de desproporcionalidade. Sem condenação em honorários recursais. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 9, p. 2). 

2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Município de Diadema alega “contrariedade aos artigos 2º, 37, XXI e 167, II, todos da Constituição Federal” (e-doc. 13).

2.1. No mérito, “consigna que o Município tomou providências à realização de obras e reparos, visando corrigir as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, mas que não foram suficientes para sanar os vícios apontados” (e-doc. 13, p. 7).

2.2. Aponta que, “em nome da defesa dos direitos constitucionais constantes de suas razões de decidir, o v. acórdão condenou o Município à realização de uma lista de obras específicas, em uma escola específica, de maneira imediata” (e-doc. 13, p. 8).

2.3. Enfatiza que, “ao invés de determinar à Administração Pública um plano para alcançar o resultado, determinou a realização imediata de despesas não planejadas, em desacordo com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 684612 -Tema 698 do STF” (e-doc. 13, p. 11).

2.4. Pede seja provido do recurso extraordinário “para o fim de anular ou reformar integralmente o v. acórdão recorrido” (e-doc. 13, p. 12). 

3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 15).

É o relatório.

Decido. 

4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 
 
5. Em aprofundamento da referida sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 
 
6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).  
 7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Suprema Corte:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).
 
8. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).

9. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, foi verificada mora excessiva do ente municipal para reverter as condições do prédio da unidade escolar. Cabe destacar trecho do acórdão recorrido:

“(...) Portanto, as condições do prédio da unidade escolar ainda não estão adequadas à segurança dos alunos, professores e demais funcionários, ou qualquer pessoa que estiver no local. Cabe destacar que a situação é de conhecimento do Município de Diadema há anos e não se vê motivo justo para a falta de correção dos severos problemas apontados pelo Ministério Público. 
Nessa toada, mostram-se razoáveis e adequadas as obras indicadas na petição inicial e determinadas pela sentença. A precariedade do prédio deve ser sanada, pois cabe ao poder público fornecer, tanto quanto possível, ambiente de educação seguro, prevenindo acidentes e fatalidades. Assinale-se que o direito a um ambiente seguro na escola perpassa pelo direito ao acesso à educação, de competência comum de todos os entes federativos, nos termos da Constituição Federal:
(...)
No mesmo sentido, prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/966):
(...)
Diante da natureza e relevância do direito que busca resguardar o Ministério Público na presente ação civil pública, o apelante não pode se omitir na adoção das medidas de segurança exigidas e que são imprescindíveis para não obstar o acesso à educação.” (e-doc. 9, p. 6-7). 

10. Nesses moldes, fundamentada em conjunto fático-probatório, demonstrando a demora na correção dos severos problemas, justificável a excepcionalidade da medida, cuja revisão, ademais, encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

11. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 1.538.359-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/06/2025, p. 11/06/2025).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF.  DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
I - CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida. 
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 
4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 
IV - DISPOSITIVO
6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.”
(RE nº 1.522.322-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/05/2025, p. 26/05/2025).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
(RE nº 1.219.482-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.”
(RE nº 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2019, p. 07/05/2019).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme o art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator